Tribunal: TJES
Processo: 0037461-09.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037461-09.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR MAPELI TELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE MOTOCICLETA. VEÍCULO ROUBADO ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA SOBRE A LICITUDE DA POSSE. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, além de 10 (dez) dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 23/12/2017, no bairro Alvorada, em Vila Velha-ES, o réu foi flagrado por policiais militares em posse de motocicleta com restrição de roubo e com placas adulteradas, não tendo comprovado a origem lícita do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para a forma culposa do art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e registros do DETRAN/ES, que confirmam tratar-se de motocicleta com registro de roubo.

A autoria se comprova pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, o qual afirmou que o acusado conduzia o veículo no momento da abordagem e que a consulta ao sistema apontou restrição de roubo.

A posse do bem roubado impõe ao acusado, o ônus de demonstrar a origem lícita do veículo, o que não foi cumprido, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Reconhecida a receptação dolosa, mostra-se incabível o pedido de desclassificação para a forma culposa, por ausência de indícios que afastem o dolo na conduta do agente.

IV. DISPOSITIV
O

7. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0037461-09.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR MAPELI TELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação
, interposto por

HIGOR MAPELI TELES

contra a sentença (fls. 151/155) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de receptação
(art. 180, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 23 de dezembro de 2017, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, no bairro Alvorada, em Vila Velha-ES, ocasião em que visualizaram o acusado em atitude suspeita, conduzindo a motocicleta Honda Bros, com placa ODS-3530, razão pela qual, foi procedida a abordagem.

Ao consultarem o número do chassi, os policiais constataram que a motocicleta era produto de roubo, ocorrido no dia 10/11/2017, além de verificarem que a sua placa original era PPX 1755.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 17), dossiê consolidado emitido pelo DETRAN/ES (fls. 26/28), laudo pericial provisório (fls. 31/32), e laudo definitivo de exame de veículo automotor (fls. 65/70).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar VICTOR GUJANSKI MARCELINO (mídia de fls. 136), quando ouvido em Juízo, relatou que abordou o acusado, estando ele de posse de uma motocicleta e, em consulta ao sistema, confirmaram que possuía restrição de roubo.

Certamente, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Registro ainda, que em seu interrogatório (mídia de fls. 136), o acusado confirmou que a motocicleta era de sua propriedade, e que não tinha conhecimento da restrição.

No entanto, conforme pacífico entendimento do STJ, quando o veículo é apreendido na posse do agente receptor, cabe a ele o ônus de comprovar a sua origem lícita, o que não foi comprovado nos autos. Vejamos:

“(...) 3.
No que se trata de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 4/4/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 802.853/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnio
r, Sexta Turma,
julgado em 26/6/2023
, DJe de 28/6/2023.)

Por fim, uma vez reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 16017083),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ao defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.